Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CONTA VINCULADA. FGTS. IMPENHORABILIDADE. LEI N. 8.036/1990. MITIGAÇÃO. NÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão, proferida em ação de execução de honorários de sucumbência. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal, para informação sobre o saldo da conta de FGTS vinculada ao CPF ao executado, bem como para proceder ao bloqueio do valor até o limite da execução.

2. A esse respeito, o art. 2o da Lei no 8.036/1990, que trata do FGTS, estabelece que o “O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações”. 2.1. De sua vez, o § 2o do referido dispositivo, prevê expressamente que “As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis”.

3. O entendimento da jurisprudência abalizada é no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das contas vinculadas ao FGTS só ocorre para pagamento de “prestação alimentícia” em sentido estrito, no qual não se inserem os honorários advocatícios, “sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias”. 3.1. Veja-se: “(...) 4. A impenhorabilidade das contas de FGTS e de PIS só pode ser mitigada para pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, o que não é o caso de honorários advocatícios, que são considerados verba honorária ostenta caráter alimentar em sentido amplo. (...) 5. O simples fato de parte da dívida se referir a honorários de sucumbência não autoriza o pagamento de tal verba com preferência em relação ao crédito principal. 5.1. A pretensão do advogado de receber os honorários antes do pagamento da dívida, neste momento processual, é conflitante com a atividade exercida, de patrocínio da causa. 5.2. O pagamento dos honorários de sucumbência, deve ocorrer no momento em que houver efetivo levantamento de valores que couberem ao credor. 6. Agravo de instrumento improvido”. (07243420420198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 27/3/2020).

4. Recurso improvido.